Tribunal: TJSP
Processo: 1004671-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Seguro com cobertura para doenças crônicas graves em estágio avançado. Cobertura que abrange doença cardíacas em estágio avançado nos graus III e IV. Médico assistente da seguradora que constatou que o segurado, na época do infarto, estava no grau IV. Indenização securitária devida.

Recusa da

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Seguro com cobertura para doenças crônicas graves em estágio avançado. Cobertura que abrange doença cardíacas em estágio avançado nos graus III e IV. Médico assistente da seguradora que constatou que o segurado, na época do infarto, estava no grau IV. Indenização securitária devida.

Recusa da seguradora ré no pagamento da indenização securitária, por si só, não configura a ocorrência de dano moral.

Apelo parcialmente provido. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção monetária do valor da indenização. Juros de mora de 1% a contar da citação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004671-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
SEGURADORA S/A, é apelado ROGÉRIO LEANDRO CARVALHO MADAZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Alteração, de ofício, do termo inicial da correção
monetária. Juros de mora de 1% ao mês desde a citação. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-45.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação n° 1004671-45.2020.8.26.0100
Apelante: Caixa Seguradora S/A
Apelado: Rogerio Leandro Carvalho Madazio
Comarca de São Paulo 24a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Claudio Antonio Marquesi
Voto no 23516
Ação de cobrança de indenização securitária. Seguro de vida.
Sentença de procedência. Apelo da ré.
Seguro com cobertura para doenças crônicas graves em estágio
avançado. Cobertura que abrange doença cardíacas em estágio
avançado nos graus III e IV. Médico assistente da seguradora
que constatou que o segurado, na época do infarto, estava no
grau IV. Indenização securitária devida.
Recusa da seguradora ré no pagamento da indenização
securitária, por si só, não configura a ocorrência de dano moral.
Apelo parcialmente provido. Alteração, de ofício, do termo
inicial da correção monetária do valor da indenização. Juros de
mora de 1% a contar da citação.
A r. sentença proferida a f. 173/178 destes autos de ação
de cobrança de indenização securitária, ajuizada por ROGERIO
LEANDRO
CARVALHO
MADAZIO,
em
relação
a
CAIXA
SEGURADORA S/A, julgou procedente o pedido para condenar a ré a no
pagamento de indenização securitária no valor de R$20.000,00, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-45.2020.8.26.0100 -Voto no
3
correção monetária desde a comunicação do sinistro e juros de mora,
limitada a taxa Selic, desde a citação, e de danos morais no valor de
R$2.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros de mora
desde a citação. Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apelou a ré (f. 181/192) buscando a reforma da r.
sentença. Alegou, em suma, que: a) no exame do médico assistente foi
apurado que o autor está no grau II, estágio da doença cardíaca não
coberto pelo seguro; b) não são devidos danos morais e sua fixação se
mostra excessiva.
A apelação, preparada (f. 193/194), foi contrarrazoada (f.
198/203).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 07/05/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 180); a
apelação, protocolada em 27/05/2020, é tempestiva.
O recurso comporta parcial provimento.
Consta dos autos contrato de seguro “Vida Multipremiado
Super”, com cobertura de doenças crônicas graves em estágio avançado,
com vigência desde 05/12/2014, com capital segurado no valor de
R$20.000,00 (f. 19).
O autor pleiteou o pagamento da indenização securitária e
a seguradora negou o pagamento sob a alegação de que a cobertura não
abrangia o estágio II da doença cardíaca (f. 161/163).
De acordo com as condições gerais do seguro, a
cobertura para doenças crônicas graves em estado avançado, abrange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-45.2020.8.26.0100 -Voto no
4
as doenças cardíacas crônicas graves em estágio avançado nos graus III
e IV (f. 103).
O médico assistente da seguradora apurou em seu
parecer que atualmente o segurado apresentava cardiopatia classe II de
NYHA, mas que na época do infarto agudo de miocárdio apresentou
cardiopatia classe IV de NYHA (f. 122).
O infarto do autor ocorreu em janeiro de 2017 (f. 129 e
130), ocasião em que estava vigente o seguro e ultrapassado o prazo de
carência.
Assim, como o autor apresentou limitação de sua
capacidade funcional cardíaca no grau IV, faz ele jus a indenização.
De outro lado, a negativa da seguradora em pagar
indenização securitária, por si só, não é conduta apta a ensejar o
reconhecimento do dano moral, seja por falta da apresentação de
documentos ou por entender não ser devida a indenização.
Nesse sentido, aliás, encontra-se a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO [...] DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA. A recusa da seguradora ao pagamento da
indenização securitária não enseja dano moral para o segurado ou para
quem
esteja
na
sua posição. Recurso provido em parte.
(9049950-10.2009.8.26.0000 Apelação / Seguro. Relator(a): Gilberto
Leme. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado. Data do julgamento: 30/03/2010).
PLANO
DE
SAÚDE
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO [...] Recurso interposto pelo autor, visando a
condenação da seguradora ré ao pagamento de indenização por danos
morais - Descabimento - Negativa da ré fundada em interpretação de
cláusula contratual - Ausência de dolo ou culpa da [...] Sentença
mantida - Recurso improvido. (0262232-49.2009.8.26.0002
Apelação. Relator(a): Salles Rossi. Comarca: São Paulo. Órgão
julgador: 8a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-45.2020.8.26.0100 -Voto no
5
08/09/2011).
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Contrato de adesão.
Óbito do segurado idoso. Cobertura reclamada per sucessores
beneficiários (viúva e filhos). Cobrança. [...] Cobertura devida, porém
os danos morais não são aplicáveis no presente caso. [...].
(9118136-22.2008.8.26.0000 Apelação / Seguro. Relator(a): Campos
Petroni
Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado.
Data do julgamento: 01/09/2009).
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS - COBRANÇA -
DOENÇA PREEXISTENTE - AIDS - CIÊNCIA DA SEGURADA
[...] COBRANÇA - RECUSA DA SEGURADORA EM EFETUAR O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA OU
DOLO - ALEGAÇÃO DE DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - A
recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização do
seguro, ausentes culpa ou dolo, não causa dano moral, não ensejando
o dever de indenizar. (9056592-09.2003.8.26.0000 Apelação Com
Revisão / Seguro. Relator(a): Regina Capistrano. Comarca: Bauru.
Órgão julgador: 31a Câmara do D.SEXTO Grupo (Ext. 2° TAC). Data
do julgamento: 07/03/2006).
No que tange a correção monetária, deve ser aplicado o
entendimento do Eg. STJ de que ela incide desde a data da celebração
do contrato, que no caso deve ser a data do início da vigência da apólice
de f. 19, até o dia do efetivo pagamento. Neste sentido:
(...) 3. No tocante às indenizações securitárias, esta Corte Superior
consagrou o entendimento de que a correção monetária incide desde a
data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do
seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
752514/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA,
j. em 13/10/2015).
A correção monetária e os juros de mora são questões de
ordem pública e podem ser conhecidas de ofício, não configurando a
reforma da sentença nesse aspecto, reformatio in pejus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-45.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do E.
STJ:
ADMINISTRATIVO. (...). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. (...) . 2. "O exame dos juros moratórios e da correção monetária
pela Corte de origem independe de pedido expresso na inicial ou de
recurso voluntário da parte, pois são tratados como matéria de ordem
pública" (AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
julgado
em
27/05/2014,
DJe
02/06/2014). 3. (...) (AgRg no AREsp 347.550/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/10/2013, DJe
11/10/2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg
no
AREsp
440.971/RS,
Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
REDUÇÃO
DO
VALOR
FIXADO
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA OU REFORMATIO IN PEJUS.
CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO NÃO
PROVIDO. 1. Uma vez inaugurada a competência desta Corte para o
exame da questão relativa ao valor da indenização, não configura
julgamento extra petita ou reformatio in pejus a aplicação, alteração
ou modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária, de ofício, de modo a adequá-los à jurisprudência do STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Os juros de mora de 1% ao mês incidem a partir da
citação, conforme previsto no CC/02.
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para
afastar a condenação da ré no pagamento de indenização por danos
morais.
Considerando a sucumbência recíproca, em proporções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004671-45.2020.8.26.0100 -Voto no
7
assemelhadas, condeno cada parte a devolver à outra a metade dos
valores gastos a título de custas e despesas processuais, compensando-
se tais débitos.
Incabível a compensação dos honorários advocatícios,
deve, pois, cada parte ser condenada no pagamento de honorários
advocatícios ao advogado da outra.
Fixo os honorários advocatícios em favor do advogado do
autor em 10% do valor atualizado da condenação e em favor do
advogado da ré em 10% do pedido não acolhido de danos morais
(R$10.000,00), com correção monetária desde o ajuizamento da ação e
com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado.
Apelação parcialmente provida. Alteração, de ofício, do
termo inicial da correção monetária. Juros de mora de 1% ao mês desde
a citação.
Morais Pucci
Relator